Tribunal: TJSP
Processo: 2216413-12.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidente de trânsito – Atropelamento – Ação rescisória de sentença – Requisitos de admissibilidade - Não preenchimento - Alegação da autora no sentido de que existente prova nova - Inconsistência - Singela pretensão de reabertura de discussão em torno de fatos já examinados e acerca dos quais a prestação jurisdicional exauriu-se na coisa julgada - Ausência de interesse de agir -

Ementa:
Acidente de trânsito – Atropelamento – Ação rescisória de sentença – Requisitos de admissibilidade - Não preenchimento - Alegação da autora no sentido de que existente prova nova - Inconsistência - Singela pretensão de reabertura de discussão em torno de fatos já examinados e acerca dos quais a prestação jurisdicional exauriu-se na coisa julgada - Ausência de interesse de agir - Indeferimento da petição inicial - Cabimento - Inteligência do art. 966, do CPC.

Ação extinta, sem resolução de mérito.